Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727428-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante peticiona (id. 74734704) alegando o descumprimento da liminar (id. 73723173), pois foi excluída a contestação e não reincluída e o agravado procedeu a retirada das placas solares. Esclarece (id. 73849948) a inclusão do primeiro agravante, em razão de litisconsórcio passivo necessário, visto que o conflito o envolve diretamente. Requer a reinclusão da contestação e da reconvenção e que a agravada apresente o contrato de retirada das placas, incidindo astreintes da sua assinatura. A agravada defende (id. 75488820) a rescisão contratual motivada pelo descumprimento do ajuste e que a liminar suspendeu os efeitos da decisão de primeira instância, que determinou a retirada das placas solares pelo agravante, não proibindo a retirada as suas expensas. Sustenta que a relação contratual é apenas com o segundo agravante, com manifestação do Juízo a quo para que o primeiro agravante deveria requisitar sua inclusão como terceiro, caso houvesse fundamentação. 2. A decisão liminar não determinou a reinclusão de contestação e reconvenção. Confira-se: “(...) O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação, desde que a petição inicial já tenha sido recebida pelo Juízo, o que não ocorreu no presente caso. Assim, em primeira análise, não vislumbro prejuízo a ré em relação ao desentranhamento da contestação e reconvenção, pois conservado seu prazo de resposta com a intimação na decisão agravada para contestar. (...)” Quanto a retirada das placas solares, foi deferido o efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a retirada pelo agravante no prazo de 30 dias sem que a agravada tivesse efetuado o pagamento da taxa de desinstalação, o que não impede que seja realizada pela própria agravada, as suas expensas, portanto, em princípio, não houve descumprimento da liminar. Quanto a participação do primeiro agravante no processo há decisão proferida nos autos principais (id. 243251881), posterior a este agravo de instrumento, a qual não reconhece o litisconsórcio passivo necessário, que não foi objeto de recurso. 3. Indefiro o pedido de id. 74734704. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator